Tribunal: STF
Processo: ARE 1548627
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região — TRF4, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e na natureza infraconstitucional da controvérsia, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (doc. 176).  



    Aduz a recorrente que houve ofensa direta à Constituição Federal, pois:



     teve a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social negada por não comprovar documentalmente que todos os atendimentos são totalmente gratuitos, conforme documento do evento 30 dos autos, em especial a justificativa: não apresentou documentos para comprovar a gratuidade total na casa de idosos.



    [...]



    O mérito do processo é a constitucionalidade da exigência dos requisitos de contrapartida, em especial de gratuidade total e documentos que comprovam tal gratuidade como condição para renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, previstos na lei ordinária 12.101 (doc. 188, p. 8).



    Afirma, também, que o recurso não demanda o reexame do conjunto fático-probatório, pois:



    [o] mérito do recurso extraordinário trata da violação direta ao texto constitucional em especial de artigo da Constituição Federal que determina que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário (doc. 188, p. 13). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo TRF4, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional; e Leis n. 8.212/1991 e 12.101/2009) e do conjunto fático-probatório dos autos, encontrando, assim, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 201).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator